Tribunal: TJMT
Processo: 1013143-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1013143-18.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: RUMO MALHA NORTE S.A.
Recorrida: B S R TRANSPORTES LTDA.
Data do Julgamento: 24/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA - TRANSPORTE DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE CARGA FORA SOS PADRÕES DE QUALIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE FECHADO - BLOQUEIO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar a de conexão arguida, uma vez que, a causa de pedir das demandas 1013337-18.2021.8.11.0003, 1015840-12.2021.8.11.0003 e 1015839-27.2021.8.11.0003, são diversas, ou seja, discutem fatos distintos.
2. Cabe à recorrida provar a veracidade de suas alegações porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
3. O autor tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9o, da Lei no 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação do produto transportado.
4. Comprovado o bloqueio da autora ao Terminal Rodoviário de Cargas da requerida, bem como a inexistência de norma que impõe ao transportador à responsabilidade pela qualidade e classificação da soja transportada, fica evidenciada a probabilidade do direito invocado.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013143-18.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), B S R TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.235.088/0001-93 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023